Tribunal: CARF
Processo: 13116.720717/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720717/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.054 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
UNIVERSO TRANSPORTE, SEGURO E LOGÍTICA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
Não podia optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL até 31/12/2014, a
pessoa jurídica que tivesse, dentre as atividades listadas em seu contrato social,
a de operadora de transporte multimodal - OTM, CNAE no 5250-8/05, por se
tratar de atividade impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o impedimento de a recorrente reingressar e se manter no
regime do SIMPLES NACIONAL no período de 01/09/2014 a 31/12/2014, por constar em seus
registros sociais atividade impeditiva, vencida a Conselheira Paula Santos de Abreu que dava
provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720717/2015-19
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 17 de agosto de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2 e complementada às fls. 247/248)
e ratificou o entendimento da DRF/ANÁPOLIS/GO, expresso no DESPACHO DECISÓRIO no
0783/2015, de 26 de junho de 2015, da Seção de Orientação e Análise Tributária – Saort (fls.
236/241), que indeferiu o pleito da interessada para ser reincluída no regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/09/2014, em virtude de ter sido comunicada por ela própria, em
08/08/2014, a inclusão da atividade econômica
OPERADOR DE TRANSPORTE
MULTIMODAL - OTM, CNAE 5250-8/05, vedada aos optantes do regime beneficiado.
Conforme excertos do referido Despacho Decisório (fls. 236/241), estes foram
os motivos determinantes que levaram ao indeferimento do pedido:

(...)
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2 e
247/248), alegando basicamente:  nunca
ter desejado sair do regime do Simples Nacional, porém cometeu um erro em função de
uma simples alteração no seu cadastro; 
por ocasião da mudança de endereço, o sócio entendeu que, por razões comerciais, o Contrato
Social seria mais bem visto pelos seus parceiros de comércio se fosse incluída a atividade de
logística, solicitando, assim, ao escritório de contabilidade que fizesse tal inclusão; 
o funcionário que fez a alteração entendeu que o CNAE 525805 – OPERADOR DE
TRANSPORTE MULTIMODAL abarcaria a atividade de LOGÍSTICA desejada pelo seu sócio,
e assim, por exigência da Junta Comercial do Estado de Goiás, ela foi incluída e descrita no
CNAE no seu Contrato Social; 
infelizmente, o funcionário não atentou que o CNAE 5250805 era impeditivo para a
permanência no regime do Simples Nacional e como o registro ocorreu em 07/08/2014, foi
excluída a partir de 01/09/2014 
percebendo o erro, alterou o quadro societário em 22/10/2014 (2a alteração contratual),
conforme cópia anexa, e já em 22/01/2015, com a 3a alteração contratual sanou o problema,
retomando a atividade de “transporte rodoviário de carga”; 
solicitou pedido de opção para o Simples Nacional no início de 2015 e este foi deferido; 
pede, por fim, que em consideração aos esclarecimentos, fatos e documentos anexos aos autos
seja admitida como optante pelo regime do Simples Nacional entre o período de 01/09/2014 e
31/12/2014.
Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/RJ1, foi prolatada decisão (fls.
301/306) negando provimento ao pedido e ratificando o DD emitido pela DRF/ANÁPOLIS/GO
no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Tratam os autos da exclusão automática do Simples Nacional, da interessada,
uma vez que esta alterou o seu CNPJ anexando atividade econômica vedada no
seu Contrato Social (1a alteração contratual), registrado na JUCEG em
07/08/2014 (fls.249/252), por ocasião de mudança de endereço.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade de fls.247/248, no
intuito de se justificar, assevera ter cometido um engano, por ocasião de
mudança de endereço, na qual o sócio, à guisa de melhorar o seu status perante
os demais parceiros de comércio introduziu, com registro na JUCEG, em
07/08/2014, da atividade econômica descrita no CNAE 5250.8/05 –
OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL, ensejando, assim, sua
exclusão automática do regime tributário do Simples Nacional, segundo a
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

legislação de regência, contrariamente ao seu desejo, como declara, em
01/09/2014.
Pois bem, é de se notar que a interessada juntou aos autos as três alterações
contratuais, todas registradas na JUCEG, a 1a em 07/08/2014, e, a 2a em
22/10/2014, ambas com o mesmo objeto social, qual seja: operador de
transporte multimodal e, por fim, a 3a em 21/01/2015, já sob a égide da opção
do Simples Nacional deferida, que não inclui, mais, é claro, o ramo causador
da exclusão automática.
Nas 1a e 2a alterações do Contrato Social podemos ver, de forma clara, em
ambas nas cláusulas IV às fls.250 e 255, juntadas aos autos pela interessada, o
seguinte texto, acerca do seu objetivo, que corresponde ao CNAE No 5250.8/05
– OPERADOR DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL – OTM, como
se vê, também na pesquisa reproduzida logo abaixo da reprodução do texto do
Contrato Social, ambos, respectivamente, abaixo reproduzidos:
(...)
Paralelamente à pesquisa supra, podemos complementar com outra, que já se
encontra reproduzida à fl.235 dos autos, com relação ao período em que tal
CNAE seria incompatível/compatível ao Simples Nacional, como vemos logo
abaixo:

Dela vemos que o período de vedação ao regime tributário do Simples Nacional
do CNAE 5250.8/05 – operador de transporte de carga multimodal/OTM,
expirou, tão somente, em 31/12/2014.
A interessada, por ocasião de sua defesa, declarou ter efetuado mudança no seu
cadastro à guisa de troca de endereço, porém, como se repete, a pedido do
sócio incluiu, cuja motivação seria melhorar seu status, a atividade VEDADA
ao Simples Nacional, como se mostra na tela supra e como a 1a alteração
ocorreu em 07/08/2014, tal modificação ficou dentro do intervalo fechado de
incompatibilidade ao regime tributário simplificado.
Em que pese a tentativa de demonstrar não exercer a tal atividade vedada,
operador de transporte multimodal – OTM, a interessada juntou aos autos
vários “DACTE (s) – DOCUMENTO AUXILIAR DE CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE ELETRÔNICO” (fls.07/220), que, no entanto, não a socorrem,
pois quando da alteração feita na JUCEG ewm 07/08/2014, incluindo atividade
vedada ao Simples Nacional, tal situação colocou uma pá de cal em suas
pretensões de ser reincluída na sistemática no período de 01/09/2014 a
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

31/12/2014, de acordo com o DESPACHO DECISÓRIO No 0783/2015, de 26
de junho de 2015, proferido pelo SAORT – Serviço de orientação e análise
tributária da DRFB EM ANÁPOLIS – (GO) (fls.236/241), cujos fundamentos
aprovo e adoto.
(...)
À vista de tudo o que foi exposto, DEIXO DE ACOLHER A MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE de fls.247/248, para considerar a interessada
impedida de recolher seus impostos e contribuições sob a modalidade de
tributação do Simples Nacional durante o período de 01/09/2014 a
31/12/2014”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 07/08/2014
ALTERAÇÃO DO CNPJ. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA NO
OBJETO
SOCIAL.
EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA
POR
COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A alteração de dados no CNPJ da ME ou EPP de atividade considerada
vedada pela legislação de regência, equivalerá à comunicação
obrigatória de sua exclusão desta sistemática de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
310/311) aduzindo os mesmos argumentos da peça recursal de 1a Instância, ou seja, de que nunca
exerceu, efetivamente, a atividade impeditiva, equivocadamente incluída no seu Contrato Social.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
11/10/2017 – fls. 317, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 07/11/2017 – fls. 310),
a recorrente se faz representar por seu administrador (fls. 312/316), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, o não exercício de atividade vedada.
Como visto no relato, a exclusão da recorrente fez-se em virtude de ter
incluído no seu Contrato Social, dentre suas atividades, a de “operador de transporte
multimodal – OTM”, CNAE no 5250-8/05.
Confira-se na 1a Alteração Contratual de 14/07/2014, registrada na Junta
Comercial do Estado de Goiás sob no 52141570610, em 07/08/2014 (fls. 249/252), cláusula III:

Na sequência, a recorrente – corretamente – apresentou DBE perante a Receita
Federal demonstrando tal alteração contratual e, automaticamente, por ter incluído em seu objeto
social atividade vedada, foi expurgada do regime do SIMPLES NACIONAL, por força do artigo
17, XI, da LC no 123/2006 (dispositivo revogado pela Lei Complementar no 147, de 7 de agosto
de 2014, mas com validade mantida até 31/12/2014, na forma do art. 15, inciso I, do mesmo
diploma legal), ou seja, plenamente vigente à época da alteração contratual procedida:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte:
(...)
XI- que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do
exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva,
artística
ou
cultural,
que
constitua
profissão
regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação
de negócios.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

Devidamente regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional
mediante a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples
Nacional a ME ou EPP: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
17, caput)
(...)
XXI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes
do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva,
artística
ou
cultural,
que
constitua
profissão
regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação
de negócios; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso
XI).
Pois bem, tendo em vista a diversidade de atividades e, muitas vezes, a
ambiguidade ou dubiedade de seus conceitos e sua formatação regulamentar, a Resolução no 94,
do CGSN listou, em seu Anexo VI, os códigos CNAE impeditivos ao regime, dispondo, em
relação ao caso concreto, o seguinte:
ANEXO VI (art. 8o, § 1o)
Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional
5250-8/05
OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM
A recorrente não nega ter inserido tal atividade dentre aquelas listadas em seu
objeto social, mas defende-se no sentido de que nunca a exerceu, trazendo documentação com a
qual pretende comprovar suas alegações.
Pois bem, independente das provas trazidas ou de a recorrente não ter,
efetivamente, exercido a atividade de OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL –
OTM – CNAE no 5250-8/05, fato é que existia norma legislativa em plena vigência à época e da
qual o julgador administrativo não pode se afastar e que expressamente dispunha no sentido de
que a inclusão de atividade vedada [em seu estatuto social e confirmado pelo cadastro no CNPJ]
implicaria em automática exclusão da pessoa jurídica do regime do SIMPLES NACIONAL a
partir do primeiro dia do mês seguinte:
Veja-se (LC no 123/2006):
Art.30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
§1o. A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita
Federal:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia
útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a situação de
vedação;
(...)
§2o. A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes
hipóteses: ( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei
Complementar no 139, de 2011 )
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional; (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de
novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei
Complementar no 139, de 2011 )
Art.31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva;
Art.32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte
excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Foi então nessa linha a regulamentação procedida pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional através a Resolução no 94/2011:
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP
à RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o
123, de 2006, art. 30, § 3 o )
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos a
partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação
de vedação. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso II)
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá
efeitos: (Redação dada pela Resolução CGSN no 111, de 11 de
dezembro de 2013)
I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do
caput; e (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso II);
(Incluído pela Resolução CGSN no 111, de 11 de dezembro de 2013)
Assim, tendo ocorrido a chancela da alteração contratual na Junta Comercial
do Estado de Goiás em 07/08/2014 e registrado o DBE em 08/08/2014, os efeitos da exclusão
passaram a viger a partir do primeiro dia do mês seguinte, no caso, 01/09/2014, relevando
destacar que, por força da revogação deste impedimento em 31/12/2014, a recorrente teve
deferida sua nova inclusão no regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de
2015.
De qualquer modo, no período de 01/09/2014 a 31/12/2014, por tudo o que
atrás se relatou, sua exclusão do SIMPLES NACIONAL ficou confirmada.
Ademais, não se perca de vista, de acordo com a Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011, artigo 8o, § 1o:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas
previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se
a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)”,
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
E, dentro destes CNAE impeditivos, estava o assumido pela recorrente, 5250-
8/05 – Operador de Transporte Multimodal – OTM, de forma que a exclusão do regime era
medida que se impunha.
Finalmente, por relevante, valioso transcrever excertos do “Perguntas e
Respostas do Simples Nacional” que traz explicações detalhadas e didáticas (sempre com
suporte na legislação e no seu regulamento) sobre as diversas situações que podem ensejar
exclusão do regime.
Por exemplo:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

Desse modo, entendo não haver reparos a fazer ao Despacho Decisório no
0783/2015 - DRF/ANÁPOLIS/GO, de 26/06/2015 (fls. 236/241), que indeferiu o pedido de
reinclusão da recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL, período de 01/09/2014 a
31/12/2014.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo o impedimento de a recorrente reingressar e se manter no regime do SIMPLES
NACIONAL no período de 01/09/2014 a 31/12/2014, por constar em seus registros sociais a
atividade impeditiva “5250-8/05 – Operador de Transporte Multimodal – OTM”, ratificando
o Despacho decisório da Unidade de Origem e chancelando a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.054 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720717/2015-19

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital